Tribunal: TJMT
Processo: 1012891-98.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012891-98.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK APARECIDO MENDES - CPF: 016.933.331-04 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para readequar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e inverter os ônus sucumbenciais, mantendo o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que segundo o embargante resultariam em valor irrisório, inferior a R$300,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que foi claro ao manter o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, apenas invertendo os ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso.

4. O embargante, nas razões do recurso de apelação, limitou-se a requerer a inversão
dos
ônus sucumbenciais, sem questionar o percentual fixado na sentença ou pleitear a aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa ou à rediscussão de matéria não suscitada oportunamente pela parte, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Configura inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração, o pedido de majoração de honorários advocatícios com fundamento não suscitado nas razões do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ.
E
Dcl
no REsp nº 1776418/SP. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi.
DJe
: 09/02/2021
.

TJCE - Embargos de Declaração Cível: 0054297-19 .2020.8.06.0064 Caucaia, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024
.

TJSC - APL: 50052269620218240008, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial
.

TJPR - ED: 001528398200781600011 Curitiba 0015283-98.2007.8.16.00011 (Acórdão), Relator: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO, Data de Julgamento: 26/12/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/12/2022
.

TJMT
1012354-90.2019.8.11.0002, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

d
e
u parcial provimento ao Recurso
para readequar a taxa de juros para 5,69% ao mês, conforme a média praticada no mercado, determinando o recálculo da dívida e invertendo os ônus sucumbenciais.

O embargante alega que o
acórdão fixou os honorários em percentual sobre o valor da causa, o que resultou em quantia inferior a R$300,00, valor considerado desproporcional ao trabalho efetivamente realizado pelos patronos.

Sustenta

que
o
artigo 85, §8º, do CPC permite que, em causas de pequeno valor, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, levando-se em conta o tempo, complexidade e o trabalho despendido
.

Aduz que o
caso concreto envolveu análise contratual detalhada, pesquisas jurisprudenciais e a elaboração de múltiplas peças processuais
.

Diz que a
remuneração prevista no acórdão não reflete a realidade do trabalho desenvolvido, especialmente considerando o caráter alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, §14º do CPC)
.

Invoca a aplicação das exceções previstas no art. 85, §§ 8º, 8º-A e 8º-B do CPC, as quais autorizam a fixação equitativa com base no maior valor entre o recomendado pela OAB e o limite mínimo legal de 10%.

Destaca que
a
parte autora, em condição de vulnerabilidade, não pagou honorários iniciais e que o êxito da ação apenas foi possível por meio da contratação de advogado
.

Menciona que p
ráticas judiciais que fixam valores ínfimos como honorários podem desincentivar a defesa de causas similares, especialmente em favor de consumidores hipossuficientes
.

Afirma que
a
atuação do patrono se deu com zelo e dedicação, sendo injustificável a fixação de honorários em patamar inferior ao salário-mínimo vigente.

Requer o acolhimento dos embargos
para
sanar a omissão e
majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa, com base no tempo, complexidade e trabalho desempenhado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise
, o embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que o percentual de 10% sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, incompatível com o trabalho desempenhado por seu patrono.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao manter o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, apenas invertendo os ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Diante do resultado do julgamento, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme determinado na sentença
”.

Importante ressaltar que, nas razões do recurso, o ora embargante limitou-se a requerer a reforma da sentença para que fosse reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, determinando-se sua redução à taxa média de mercado
e a inversão do ônus sucumbenciais fixados pelo juízo de origem.

Em momento algum questionou o percentual fixado na sentença ou pleiteou a aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(STJ.
EDcl
no REsp nº 1776418/SP. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi.
DJe
: 09/02/2021).

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso não deve ser conhecido, porque a matéria ora suscitada não foi impugnada no recurso de apelação, tendo havido preclusão consumativa, portanto. A matéria tratada constitui inovação recursal, indevida na estrita via dos
aclaratórios
, que se destina ao suprimento de vícios da decisão impugnada (art. 1.022 do CPC).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ.
EDcl
no REsp nº 1776418/SP. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi.
DJe
: 09/02/2021).

3.

Embargos Declaratórios não conhecidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, não conhecer dos embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator
”.
(TJCE - Embargos de Declaração Cível: 0054297-19 .2020.8.06.0064 Caucaia, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E ARGUMENTO DE INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS OU SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECLAMO INADMISSÍVEL. MATÉRIA SUSCITADA QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DE APELAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL NA HIPÓTESE. "A tese não apresentada no recurso especial ou nas suas contrarrazões, mas apenas quando da oposição de embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública."
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1724143/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25-4-2019). "Mesmo na hipótese de matéria de ordem pública,
[ ...
], se já houve decisão no curso do processo, a ausência de impugnação por meio de recurso próprio traduz aceitação e conformismo com o teor do decisum, o que obsta a renovação da discussão em torno da mesma temática, pois fulminada pela preclusão. Exegese do art. 473 do CPC" (Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2014 .012894-7, de Itapema,
Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des.
Dinart
Francisco Machado, j. 15-3-2016). RECURSO NÃO CONHECIDO
”.
(TJSC - APL: 50052269620218240008, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM – OMISSÃO NO JULGADO NÃO CONSTATADA – IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO – VIA INADEQUADA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDOS. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0015283-98.2007.8 .16.0001/1 - Curitiba -
Rel
: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 26 .12.2022)
”.
(TJPR - ED: 001528398200781600011 Curitiba 0015283-98.2007.8 .16.00011 (Acórdão), Relator:
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
, Data de Julgamento: 26/12/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/12/2022)

Desta Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - NÃO COMPROVADA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
”.
(N.U 1012354-90.2019.8.11.0002,
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo d
o
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025